Tribunal: TJDFT
Processo: 0735095-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SOMENTE AO EXEQUENTE. ÊXITO DO EXECUTADO. RECONHECIMENTO DO EXCESSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar da ausência de previsão expressa, quanto à incidência da verba honorária sucumbencial diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, a exegese do art. 85, § 1o, do CPC, implicitamente a abrange, conforme tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao rito dos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).

2. Para reconhecimento do direito da aludida verba, basta que o devedor aponte o excesso por meio do instrumento processual adequado (impugnação) e, logicamente, o juiz acolha as suas alegações, para que o credor esteja obrigado ao pagamento. 2.1. Verificado excesso no cálculo indicado em impugnação apresentada pelo devedor, deve o credor arcar com o pagamento de honorários advocatícios a serem contabilizados sobre o proveito econômico alcançado pelo obrigado.

3. A sucumbência fixada pelo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser destinada somente ao executado que se sagrou vencedor quanto à afirmação de excesso de execução. 3.1. É que, malgrado tenha sido a impugnação acolhida parcialmente, e daí a apreensão de que ambas as partes foram sucumbentes, o fato é que, em relação ao exequente, os honorários advocatícios são fixados no início do cumprimento de sentença.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.